Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732263-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO AMBAR NAYA e OUTROS: “1. O devedor Daniel Oliveira e outros opuseram embargos de declaração por meio da petição de ID 124987443 para afastar contradições, obscuridades e omissões que alegam existir na decisão de ID 122294497, que teve por objeto a análise de diversas questões. Na extensa narrativa apresentada pelos embargantes não é demonstrado em quais pontos a decisão embargada conteria os alegados vícios. Os embargantes se limitam a tecer críticas aos magistrados que atuaram neste feito e a reiterar seu inconformismo com as decisões precedentes. Revela-se, portanto, o nítido caráter protelatório dos embargos. Ante o exposto, rejeito os embargos e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. 2. O devedor Daniel Oliveira e outros opuseram embargos de declaração por meio da petição de ID 124989884 para afastar contradições, obscuridades e omissões que alega existir na decisão de ID 123718922, por meio da qual foi determinada a expedição de mandado de imissão de posse do apartamento arrematado no âmbito deste feito. O credor Miguel Pedro contrarrazoou os embargos, conforme petição de ID 132158895. Requereu a majoração da multa já aplicada nestes autos, sob a alegação de que houve reiteração de embargos protelatórios. Da mesma forma que ocorreu nos embargos de declaração mencionados no item anterior, na extensa narrativa apresentada pelos embargantes não é demonstrado em quais pontos a decisão embargada conteria os alegados vícios. Os embargantes se limitam a tecer críticas aos magistrados que atuaram neste feito e a reiterar seu inconformismo com as decisões precedentes. Revela-se, portanto, o nítido caráter protelatório dos embargos. Entretanto, não houve a reiteração de embargos protelatórios, pois os embargantes não haviam anteriormente oposto embargos de declaração referente à mencionada decisão. O fato de os embargantes já terem em relação a outro ato judicial oposto embargos de declaração que foram considerados protelatórios não enseja a majoração da multa, por ausência de previsão legal. Ante o exposto, rejeito os embargos e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. Indefiro o pedido de majoração da multa aplicada na decisão de ID 100120789. 3. Expeça-se ofício de transferência de R$ 11.832,31 e acréscimos legais em favor da arrematante E-House Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme requerido na petição de ID 126395430, independentemente de preclusão. 4. Maria Anita Ribeiro de Oliveira, arrematante do apartamento no 104 do bloco A da SQS 216, informa na petição de ID 131770089 que na ação de execução de título extrajudicial referente às despesas condominiais do referido imóvel, remanesce em discussão o débito de R$ 6.191,01 apurado pela Contadoria, conforme cálculos com os quais o condomínio exequente naqueles autos anuiu. Requer que se aguarde a homologação dos cálculos no âmbito daquele feito antes de ser deferido o levantamento do preço da arrematação em favor do credor. Considerando que o condomínio credor já concordou com o valor do débito remanescente, inexiste motivo para postergar-se a transferência do respectivo valor para conta vinculada à ação de execução e, após efetivada, para obstar-se o levantamento pretendido pelo credor. Expeça-se, pois, ofício de transferência de R$ 6.191,01 e acréscimos legais para conta judicial vinculada à ação de execução de título extrajudicial no 0000790-53.2016.8.07.0001 e à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, independentemente de preclusão. 5. O credor Miguel Pedro pleiteia na petição de ID 133522053 que lhe sejam transferidos os valores referentes aos preços das arrematações do apartamento e da sala comercial expropriados no âmbito deste feito. Comunicou que foi provido o AGI no 0724888-88.2021.8.07.0000, interposto por ele contra a decisão que determinou a reserva da meação referente ao apartamento. Em consulta ao andamento processual, constata-se que em que pese ter havido o julgamento do mencionado recurso, ainda não houve o trânsito em julgado. Portanto, por ora deve continuar-se a dar cumprimento à decisão concessiva da tutela de urgência recursal, por meio da qual foi determinado que o montante correspondente à meação deve permanecer depositado em conta judicial até decisão definitiva a ser proferida naquele agravo de instrumento. Assim, neste momento, revela-se cabível somente o levantamento dos valores incontroversos. O Apartamento no 104, do Bloco “A”, da SQS-216, Brasília - DF foi avaliado em R$ 1.400.000,00 (ID 42375636 - Pág. 4) e arrematado por R$ 1.200.000,00. Do total pago pela arrematação, transferiu-se à arrematante o montante de R$ 93.724,33 para o custeio dos débitos tributários e condominiais que incidiriam sobre o preço da arrematação. Posteriormente, a arrematante restituiu, mediante a realização do depósito comprovado no ID 123579709, a importância de R$ 43.316,60, transferida em excesso. Somando-se o valor que permaneceu com a arrematante (R$ 50.407,73) com àquele a ser transferido para conta vinculada à ação de execução de título extrajudicial mencionada no item 4 desta decisão (R$ 6.191,01), apura-se que foi destinado ao custeio dos débitos do imóvel a quantia de R$ 56.598,74. O valor a ser reservado a título de meação deve corresponder à metade do valor da avaliação (art. 843, § 2o, do CPC), ou seja, R$ 700.000,00, deduzida a metade do valor referente aos débitos que recaíram sobre o preço da arrematação, especificamente R$ 28.299,37, obtendo-se como resultado o valor de R$ 671.700,63 a ser mantido na conta judicial até o julgamento final do recurso em questão. Portanto, por ora, o valor incontroverso do preço da arrematação do apartamento é de R$ 471.700,63. A sala comercial no 715, situada no 7o andar ou 11o pavimento do Edifício Anhanguera foi avaliada em R$ 115.000,00 (ID 42375582 - Pág. 3) e arrematada por R$ 69.000,00 (ID 106674454). Do total do preço pago pela arrematação, deferiu-se, nos termos do item 3 desta decisão, a transferência de R$ 11.832,31 em favor da arrematante para o custeio de débitos relativos ao imóvel. Ainda não houve decisão nos autos a respeito da reserva da meação referente à arrematação da sala comercial. Para evitar o risco de decisões contraditórias, determino que o valor correspondente à meação do cônjuge do devedor fique depositado na conta judicial até o julgamento definitivo do AGI no 0724888-88.2021.8.07.0000. O valor a ser reservado a título de meação corresponde à metade do valor da avaliação, ou seja, R$ 57.500,00, deduzido a metade do valor dos débitos que recaíram sobre o preço da arrematação, ou seja, R$ 5.916,15, obtendo-se como resultado o montante de R$ 51.583,85 que deve permanecer depositado na conta judicial até o julgamento final do aludido recurso. Assim, por ora o valor incontroverso do preço da arrematação da sala comercial é de R$ 5.583,84. Face o exposto, expeça-se, em favor do credor Miguel Pedro, independententemente de preclusão, ofício de transferência: - de R$ 471.700,63 e acréscimos legais em favor do credor Miguel Pedro, referente ao preço de arrematação do apartamento; - de R$ 5.583,84 e acréscimos legais, referente ao preço de arrematação da sala comercial. 6. A petição de ID 134461130 não é passível de conhecimento, por ser ininteligível.” É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 30/08/2022 (ID 135219337 dos autos de origem), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 1o/09/2022 (135479212 dos autos de origem) e, por conseguinte, publicada em 02/09/2022. O prazo então teve início no dia 05/09/2022 e término em 26/09/2029, de maneira que a interposição no dia 27/09/2020 (ID 39704427) não atendeu ao disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator